Tribunal: CARF
Processo: 10850.902176/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902176/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.957 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRANSMITIDA APÓS O PRAZO
DE CINCO ANOS CONTADO DA APURAÇÃO DO CRÉDITO.
EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO APRESENTADO NO
QUINQUÊNIO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
Nos termos do §10 do artigo 34 da IN SRF 900, de 2008, o sujeito passivo
poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito
apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde
que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e,
ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o do mesmo
dispositivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para afastar a decadência e homologar as compensações objeto dos
PER/DCOMPs
nos
11833.94328.091211.1.3.03-8733,
35065.54685.201211.1.3.03-6638,
30832.14700.201211.1.3.03-0686,
02287.57199.201211.1.3.03-0326
e
35687.83946.201211.1.3.03-6991 até o valor do direito creditório já antes reconhecido de R$
238.752,70.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902176/2010-21
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902176/2010-21

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (268/276) interposto face ao v. acórdão de fls.
246/252, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 122/129, aviada
pela interessada em face do Despacho Decisório exarado pela DRF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
às fls. 95/99 que, considerando a ausência de crédito passível de restituição, uma vez que o
direito de requerer a restituição do direito creditório se extinguiu em 31.12.2010, não homologou
as compensações objeto das declarações transmitidas em 09 e 20.12.2011.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foram apreciadas Declarações de Compensação (PER/DCOMP) por
intermédio das quais a contribuinte pretende compensar débitos de sua responsabilidade com
crédito decorrente de apuração de saldo negativo de CSLL, concernente ao ano-calendário de
2005.
Por despacho decisório, foi reconhecido em parte direito creditório a favor da
contribuinte e, por conseguinte, homologada parcialmente a compensação declarada no
presente processo, nos termos seguintes:
“[...] Diante do exposto e à vista de todo o arrazoado, no uso da competência
conferida pelo art. 295 do Regimento Interno da SRF, aprovado pela Portaria MF n.
587/2010 e no artigo 57 da IN - RFB no 900/2008, RECONHEÇO o direito creditório
referente ao saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2005, no valor original de
R$.446.984,69 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro
Reais e Sessenta e Nove Centavos), e Considero Homologada a compensação
declarada dos débitos na PERDCOMP de n° 34863.77639.261009.1.7.03-7595;
Considero Não-Homologadas as compensações declaradas dos débitos nas
PERDCOMPs de n°s 11833.94328.091211.1.3.03-8733, 35065.54685.201211.1.3.03-
6638,
30832.14700.201211.1.3.03-0686,
02287.57199.201211.1.3.03-0326
e
35687.83946.201211.1.3.03-6991, cujos débitos se encontram controlados nos PAFs
nos 10850.910.138/2011-22 e 10850.721.027/2012-24, transmitidas nas datas de 09 e
20/12/2011, após, decorridos mais de 05 (anos) da data de apuração do direito
creditório (art. 168 da Lei n° 5.172/66). [...]”

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em
síntese, de acordo com suas próprias razões:
" [...]Pelo exposto, deve-se reconhecer que o despacho decisório ora impugnado não
merece prosperar, haja vista que não encontra amparo na legislação tributária em
vigor, bem como na jurisprudência dominante.
Por esta razão, a requerente requer que a presente manifestação de inconformidade
seja julgada procedente, para o fim de reconhecer a legalidade das compensações
efetuadas (n. 11833.94328.091211.1.3.03-8733, 35065.54685.201211.1.3.03-6638,
30832.14700.201211.1.3.03-0686,
02287.57199.201211.1.3.03-0326,
35687.83946.201211.1.3.03-6991), eis que dentro do prazo decadencial, nos termos
acima expostos.
Para provar o alegado, requer a produção de todas as provas em direito admitidas,
em especial a juntada de documentos e a realização de diligências, a fim de que seja
apurada a verdade material dos fatos.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70235, de 6.3.1972, com
redação dada pela Lei n. 11196, de 21.11.2005, informa que não está questionando
judicialmente a matéria discutida nestes autos.
Termos em que. Pede deferimento.”
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902176/2010-21

3.A DRJ RIBEIRÃO PRETO houve por bem julgar improcedente a MI em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005 RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
A extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, no momento do pagamento antecipado, de sorte que o direito de pleitear
restituição de tributo pago a maior ou indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos contados da data desse evento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual, em breve
resumo, deduz as seguintes alegações (fls. 268/276):
 que no encerramento do ano-calendário de 2005 apurou saldo negativo
de CSLL no montante de R$ 208.232,00;
 o cerne da discussão se restringe à decadência do direito de
aproveitamento via compensação com outros tributos administrados
pela RFB;
 que
transmitiu
em
15.08.2006
o
PER/DCOMP
no
26845.27735.150806.1.3.03-9031, no montante atualizado do crédito,
para compensação com débitos da COFINS de julho/2006;
 que em 2009, identificou que não havia sido considerado pagamento
efetuado a título de estimativa mensal de CSLL, relativo ao ano-base
de 2005, no montante de R$ 238.752,70;
 em 30.03.2009 retificou a sua DIPJ 2006/2005, chegando ao valor total
de R$ 446.984,69 de saldo negativo de CSLL, e em 26.10.2009
retificou seu PER/DCOMP apenas no que tange ao montante do
crédito, não havendo qualquer modificação no valor dos débitos
compensados naquela oportunidade;
 ou seja, dentro do prazo de 5 anos, retificou o PER/DCOMP original
(26845.27735.150806.1.3.03-9031),
mediante
a
transmissão
do
PER/DCOMP no 34863.77639.261009.1.7.03-7595, no qual declaro o
valor correto do crédito em R$ 446.984,69;
 como o saldo negativo da CSLL excedia o valor do débito compensado
naquela ocasião, o crédito restante foi utilizado em compensações
posteriores, declaradas ao Fisco ao final do ano de 2011;
 em cada uma das DCOMPs posteriores, foi consignado que o crédito
compensado já havia sido formalizado por meio do PER/DCOMP
inicial no 26845.27735.150806.1.3.03-9031, posteriormente retificado
pelo PER/DCOMP no 34863.77639.261009.1.7.03-7595,
 que, apesar da regularidade desse procedimento, o DD considerou não
homologadas as DCOMPs transmitidas no em dezembro/2011, já que
supostamente haveria ocorrido inobservância do prazo decadencial,
entendimento mantido pela decisão recorrida a apreciar a sua
Manifestação de Inconformidade;
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902176/2010-21

 que o PER/COMP inicial foi enviado tempestivamente em 15.08.2006
e sua retificaçaõ ocorreu dentro do prazo decadencial previsto no art.
168 do CTN, em 26.10.2009;
 a própria DRJ reconheceu que não há controvérsia quanto à liquidez e
certeza do saldo negativo de CSLL referente ao ano-base de 2005, no
valor de R$ 446.984,69;
 que o direito de reaver tributo pago indevidamente se encontra
regulamentado, na esfera administrativa, nos artigos 73 e 74 da Lei no
9.430, de1996 bem como na IN RFB no 1.300, de 2012;
 que quando da apresentação do pedido de restituição e declaração de
compensação atravésdo PER/DCOMP, o contribuinte declara o seu
crédito e confessa o débito que pretende quitar, exercendo o direito à
restituição daquele indébito tributário e de consequente quitação do
débito, sob condição resolutária de sua posterior homologação;
 que o pedido de restituição administrativa é o procedimeno pelo qual o
contribuinte dá ciência ao Fisco da sua prerrogativa de restituir
determinado indébito, nos moldes do artigo 165 do CTN, podendo tal
pedido vir acompanhado da declaração de compensação de um
possível débito que se pretenda quitar com o uso daquele crédito;
 o PER/DCOMP retificador substitui o original. Logo, a retificação
efetuada equivale a típico pedido de restituição do saldo negativo da
CSLL que, tendo sido feito no prazo de 5 anos, é tempestivo;
 que se aplica ao caso o disposto nos §§ 5o e 10 do artigo 34 da IN RFB
no 900, de 2008;
 que a sistemática atual prevê a transmissão de um PER/DCOMP
inicial, no qual o contribuinte desdobra a composição completa do seu
saldo negativo com a indicação das estimativas recolhidas e das
retenções sofridas. As DCOMPs transmitidas na sequência reportam-se
à PER/DCOMP original, que serve de matriz para as demais;
 não há dúvida de que o exercício do direito à restituição/compensação
ocorre com a transmissão do PER/DCOMP, sendo as demais DCOMPs
meros atos de execução e formalização das compensações; e
 que a partir da transmissão do PER/DCOMP original, não há mais que
se falar em decadência do direito ao aproveitamento do crédito
pleiteado.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902176/2010-21

7.Conforme se depreende do exame dos autos, a Recorrente transmitiu o
PER/DCOMP 26845.27735.150806.1.3.03-9031 em 15.08.2006 (fls. 16/21), pelo qual pretendia
a compensação de crédito oriundo de saldo de CSLL no montante de R$ 208.232,00 com débitos
da COFINS de julho/2006.
8.Depois de ter retificado em 30.03.2009 a sua DIPJ 2006/2005, também retificou
o PER/DCOMP anterior em 26.10.2009, que recebeu o no 34863.77639.261009.1.7.03-7595,
chegando ao valor total de R$ 446.984,69 de saldo negativo de CSLL, sem qualquer alteração no
valor dos débitos compensados na oportunidade (fls. 11/15).
9.O motivo da retificação foi a constatação de que não havia sido considerado
pagamento efetuado a título de estimativa mensal de CSLL, relativo ao ano-base de 2005, no
montante de R$ 238.752,70.
10.Tais valores são incontroversos nos autos, conforme admitido no item 10 da r.
decisão recorrida, ao dispor que “Verifica-se, de plano, inexistir controvérsia acerca do direito
creditório pleiteado (saldo negativo de CSLL, a/c 2005), já que foi integralmente reconhecido no
despacho decisório, bem como acerca das compensações objeto do PER/DCOMP n.o
34863.77639.261009.1.7.03-7595, integralmente homologadas”.
11.De fato, considerando que o PER/DCOMP retificador substitui o original e que
a Recorrente optou, no ano-calendário de 2005, pelo regime de apuração do IRPJ (e da CSLL)
pelo lucro real anual, que prevê pagamentos ao longo do ano a título de antecipações por
estimativa, tem-se que, ao ser transmitida a retificação em 26.10.2009, ainda não havia
transcorrido o prazo decadencial de 5 anos contados a partir de 31.12.2005, data de extinção do
crédito tributário, coincidente com a data prevista para a apuração do lucro real, do lucro líquido
ajustado (base de cálculo do IRPJ e da CSLL), e do imposto a pagar (ou saldo negativo),
conforme estabelecem os artigos 2o, § 3o, e 28 da Lei no 9.430, de 1996.
12.A r. decisão recorrida, contudo, entendeu que o mesmo não ocorreu em relação
ao PER/DCOMP n° 11833.94328.091211.1.3.03-8733, transmitido em 09.12.2011, e aos
PER/DCOMPs
nos
35065.54685.201211.1.3.03-6638,
30832.14700.201211.1.3.03-0686,
02287.57199.201211.1.3.03-0326
e
35687.83946.201211.1.3.03-6991,
transmitidos
em
20.12.2011, todos veiculando compensações com outros débitos distintos daqueles objeto do
PER/DCOMP retificador transmitido em 26.10.2009.
13.Isso porque, segundo informa o v. aresto vergastado, muito embora o direito ao
crédito fosse de fato incontroverso, o prazo para que a Recorrente pleiteasse a sua restituição ou
compensação teria se esgotado em 31.12.2010 (5 anos contados a partir de 31.12.2005), nos
exatos termos do que dispõe o inciso I do artigo 168 c/c inciso I do artigo 165, ambos do CTN,
litteris:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição
total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto
no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido;
(...)
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902176/2010-21

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(...)

14.Sucede, todavia, que os §§ 5o e 10 do artigo 34 da IN SRF 900, de 2008,
ostentavam a seguinte redação na época em que foram transmitidas as Declarações de
Compensação em questão:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo
procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades
ou fundos.
(...)
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data da apresentação da
Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não definitiva,
pela autoridade competente da RFB; e
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito.
(...)
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas
as condições previstas no § 5o.
(...)
(original sem grifo)

15.No caso dos autos, foi exatamente o que aconteceu: a Recorrente apresentou as
Declarações
de
Compensação
nos
11833.94328.091211.1.3.03-8733,
35065.54685.201211.1.3.03-6638,
30832.14700.201211.1.3.03-0686,
02287.57199.201211.1.3.03-0326 e 35687.83946.201211.1.3.03-6991 em dezembro/2011, que
tinham por objeto créditos apurados ou decorrentes de pagamento efetuados há mais de 5 (cinco)
anos (31.12.2005), sendo que o respectivo crédito foi objeto de pedido de restituição apresentado
antes do transcurso do referido prazo (26.10.2009).
16.Desse modo, dúvidas não há de que o diploma normativo em questão conferia
autorização para que a Recorrente pudesse ter apresentado declarações de compensação em
prazo superior a 5 anos contados do crédito original, desde que esse crédito tivesse sido objeto de
pedido de restituição apresentado no quinquênio, como de fato ocorreu.
17.Aliás, destaque-se que esse regramento se encontra vigente até a atualidade,
sendo tratado hodiernamente pela IN SRF 1.717, de 2017 (art. 68, parágrafo único).
18.De mais a mais, qualquer interpretação diversa incidiria em contrariedade ao
que a doutrina convencionou denominar princípio da proteção da confiança legítima,
aplicável “quando um ato normativo, presumidamente válido, cria, na esfera jurídica do
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902176/2010-21

particular, uma presumível expectativa quanto ao seu cumprimento” (Humberto Bergmann
Ávila, “Benefícios Fiscais Inválidos e a Legítima Expectativa do Contribuinte”, Revista Diálogo
Jurídico, 13/2002).
19.Assim, considerando que não há controvérsia a respeito dos valores relativos
ao direito creditório e constatado que a Recorrente não decaiu do direto de compensação
exercido nas declarações em questão, merece acolhimento o apelo.
20.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
voluntário e lhe dou provimento para afastar a decadência e homologar as compensações objeto
dos PER/DCOMPs nos 11833.94328.091211.1.3.03-8733, 35065.54685.201211.1.3.03-6638,
30832.14700.201211.1.3.03-0686,
02287.57199.201211.1.3.03-0326
e
35687.83946.201211.1.3.03-6991, até o valor do direito creditório já antes reconhecido de R$
238.752,70.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital